Tribunal: TJPA
Processo: 0814759-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814759-61.2022.8.14.0401

APELANTE: RENATA AGLAE BILOIA DA SILVA MEIRA

APELADO: CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE DENEGOU O PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PARA RESGUARDO DA APELANTE. IMPROCEDENTE.

É certo que, nos termos do artigo
22
, inciso
III
, da Lei n.
11.340
/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. Porém, não restando configurada uma situação de risco, bem como uma situação de violência de gênero, inviável se mostra a concessão das medidas pretendidas.

A ausência de demonstração de risco iminente, por qualquer outro meio além do relato da apelante perante a Delegacia da Mulher, bem como de contemporaneidade dos fatos.

Estando o casal separado há cerca de 10 meses quando da formulação do pedido de medidas protetivas, fato ocorrido no ano de 2022, e não havendo informação acerca de reiteração da conduta por parte do apelado, evidenciada a desnecessidade das medidas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RENATA AGLAE BILOIA DA SILVA MEIRA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de
CLÁUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA.

Conforme os autos, a ora recorrente requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, afirmando
que foi casada por 10 anos com o apelado e que da união tiveram dois filhos.

Relatou a recorrente que sofria constante violência psicológica, além de ser proibida de sair de casa; que estavam separados há 10 meses e que, em decorrência desta separação, o r apelado saiu de casa, porém, que no dia 02/04/2022, por volta das 14:00 hs, ele foi até a residência onde o casal morava e a impediu de sair com suas coisas do imóvel, do qual estava saindo por não mais suportar ser vigiada.

O pedido foi indeferido pelo magistrado singular, decisão de ID 14729738, por não vislumbrar presente plausibilidade do direito invocado, bem como eventual risco de dano irreparável à requerente, afirmando que o fato de o ora apelado t
er lhe causado aborrecimentos, por si só não autorizam a aplicação das medidas protetivas, uma vez que é necessária a comprovação de um fato que evidencie a violência em si e/ou que demonstre risco concreto à integridade física, mental ou psicológica da vítima, o que não observava no presente caso, ratificando tal entendimento em decisão de ID 14729746, onde extinguiu o feito.

Em ID 14729749, Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, do CPP, requerendo, em síntese, reforma da decisão singular para concessão das medidas protetivas pretendidas.

Em decisão de ID 14729752, entendendo o magistrado singular ser o recurso de apelação o cabível ao caso, fazendo uso do princípio da fungibilidade, mormente em razão da tempestividade deste, recebeu o recurso em sentido estrito como apelação.

Em contrarrazões, ID 14729759, pleiteou o recorrido pelo não conhecimento do apelo, pois, afirma, há ausência de interesse da recorrente uma vez que não atacou a decisão que liminarmente indeferiu a medida, bem como pela ausência de preparo e por uso de recurso incabível, alegando serem inverídicos os fatos por ela alegados.

O feito foi recebido pelo Des. Mairton Marques Carneiro que, decisão em ID 14729426, determinou sua distribuição perante as Turmas de Direito Penal, sendo recebido neste gabinete onde foi proferida decisão por sua redistribuição, ID 15188168.

Em decisão monocrática, ID 18353934, foi determinada a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Penal, tendo em vista a recente mudança de entendimento firmada pelo STJ, sendo os autos distribuídos ao Juiz Convocado Sérgio Lima que, decisão em ID 21804602, determinou o retorno do feito a esta relatoria em razão de alegada prevenção, sendo esta acolhida, ID 22075819, e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Nesta Superior Instância, ID 23206305, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
RENATA AGLAE BILOIA DA SILVA MEIRA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de
CLÁUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINARES - Do não conhecimento

Alega o recorrido que não merece conhecimento o feito por alegada falta de interesse da parte, por ausência de preparo e uso de recurso incabível.

Tenho que tais alegações não procedem pois, como bem ressaltou a PJ em seu parecer, a recorrente requereu gratuidade processual, não tendo o magistrado se manifestado, de onde se conclui por uma concessão tácita, não havendo, por conseguinte, que se falar em deserção.

Quanto ao pedido de não conhecimento do apelo em razão da interposição de recurso indevido, tenho que igualmente não procede, pois, como consabido, o princípio da fungibilidade permite que receba o recurso, ainda que sendo o inadequado, quando preenchidos os pressupostos processuais, como no caso em apreço, nos termos do art. 579, do CPC, questão pacificada no STJ, Tema 1219 – Recursos Repetitivos., sendo, portanto, perfeitamente cabível o princípio da fungibilidade ao caso em apreço.

MÉRITO

Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que pretende a apelante provimento ao apelo para que seja revogada a decisão singular e decretadas em seu favor medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, pois, alega, sofria constante violência psicológica e era proibida de sair de sua residência.

Entendo não haver como ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que a apelante, ao pleitear medidas protetivas em seu favor, relatou que já estava separada do apelado há cerca de 10 meses e que decidiu sair do imóvel onde o casal residia por sofrer violência psicológica, além de ser proibida de sair de sua residência. Contudo, não apresentou qualquer prova do que alegado.

Ademais, conforme o que relatado pela própria apelante, já não mais convivia com o apelado, pois, para se livrar da violência que lhe era imposta, dele se separou, não havendo qualquer relato posterior sobre violência ou ameaça contra sua pessoa.

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o réu como autor de violência no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância. Contudo, a alegação firmada pela vítima há que ser ponderada e não colhida como absoluta, mormente quando ausente qualquer fato e/ou prova que a convalide, como no caso dos autos, em que o casal já estava separado há cerca de 10 meses, isso no ano de 2022, e não há notícia sobre ocorrência de qualquer agressão ou ameaça por parte do apelado contra a vítima em data posterior, não tendo ela voltado à Delegacia da Mulher ou mesmo feito novo pleito por medidas protetivas em seu favor.

Assim, ainda que a apelante alegue ter sofrido algum tipo de violência, não se pode afirmar, de forma cabal, que estas ainda ocorram, ou que tenham e repetido após a decisão singular pelo indeferimento das medidas, sendo imperativo ressaltar que o decreto de medidas protetivas de urgência está ligado à contemporaneidade do ato, pois fatos pretéritos, que já não mais ocorrem e não se mostram capazes de causar dano à suposta vítima, não se mostram como fundamento à concessão das medidas, o que banalizaria a utilização deste recurso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Reclamação Criminal julgada improcedente. (TJ-DF 07323531720228070000 1674607, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO MINISTERIAL - MEDIDAS PROTETIVAS - LAPSO DECORRIDO DESDE OS FATOS - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PERIGO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA OFENDIDA. - O deferimento de medidas protetivas não está condicionado a um processo principal, de natureza cível ou criminal, bastando que se comprove a necessidade de proteção da mulher e/ou seus familiares em face da prática, em tese, de violência doméstica - As medidas protetivas possuem natureza excepcional e cautelar, portanto, estão atreladas à necessidade e urgência fática, não devendo possuir caráter definitivo - As medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser concedidas em face de violência atual ou iminente, assim, decorrido longo período desde os fatos não se vislumbra urgência que justifique a concessão das medidas protetivas. (TJ-MG - APR: 10074210020405001 Bom Despacho, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 26/10/2022)
.

Assevero que, da análise dos fatos narrados no procedimento policial, não se observa a necessidade da tutela emergencial pretendida, ainda mais considerando que as partes possuem filhos menores em comum e precisam necessariamente conversar sobre rotinas e horários, já estavam separados à data dos fatos e não mais coabitavam, além de inexistir qualquer relato posterior sobre qualquer tipo de violência, agressão ou ameaça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro

de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024